Tribunal: TJDFT
Processo: 0724510-60.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PLANILHA DE DÉBITO. PRESCINDIBILIDADE. NÚMERO DE PARCELA. RETIFICAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. DILIGÊNCIA JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. DIREITO DISPONÍVEL. MATÉRIA DE DEFESA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. É dispensável a juntada de planilha de débito, não podendo a falta desse documento ensejar a extinção prematura do processo, pois são suficientes para propositura dessa ação o contrato e o envio da carta de notificação ao devedor, no endereço constante no contrato.
2. A despeito de haver excesso de cobrança na ação de busca e apreensão, por se tratar de direito disponível e matéria de defesa, compete à parte ré alegar/comprovar eventual irregularidade/excesso na cobrança, em momento oportuno, não sendo admissível que o Julgador exija retificações nos cálculos, sob pena de incorrer em afronta ao princípio da inércia.
3. Sendo dispensável a juntada de planilha de débito para a propositura da ação de busca e apreensão, bem como inadmissíveis as diligências judiciais de retificação desse documento e dos cálculos na petição inicial, impõe-se a cassação da sentença e a remessa dos autos ao Juízo de origem.
4. Apelação conhecida e provida, sob outro fundamento legal. Sentença cassada.